Tribunal: TJDFT
Processo: 0735552-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS EM CONDOMÍNIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A DÍVIDAS LÍQUIDAS, CONFORME PREVISTO NO ART. 6o DA LEI 11.101/2005. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1. Segundo tese fixada no Tema 1.056 pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020).
2. Entre os efeitos da ação de recuperação judicial está a suspensão das ações e execuções propostas em desfavor das empresas em situação de crise econômico-financeira a quem concedida a recuperação judicial e a novação dos créditos existentes à data do pedido de reorganização da empresa. Hipótese em que o direito ao recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência exsurgiu com a prolação da sentença, exarada antes do deferimento do processamento da recuperação judicial pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Sobrestamento do trâmite do cumprimento de sentença relacionado ao pagamento dos honorários advocatícios que se impõe no caso concreto.
3. O art. 6o, § 1o, da Lei 11.101/2005 prevê exceção ao sobrestamento do trâmite para ações que demandam quantias ilíquidas. A obrigação de fazer imposta à agravante, consistente na realização de reparos nos condomínio agravado, não pode ser habilitada no quadro geral de credores da recuperação judicial, porquanto não está expressa em pecúnia. Inaplicabilidade da suspensão do trâmite do cumprimento de sentença, prevista no art. 6o da Lei 11.101/2005, quanto à obrigação de fazer.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado.